Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-84.2017.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do CPC).
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004748-84.2017.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante LÁZARO
MARTIMIANO ROQUE, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso rejeitado, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
2
Embargos de Declaração no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000
Embargante: Lázaro Martimiano Roque
Embargada: Prefeitura Municipal de Leme
Voto no 35.411
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

OMISSÃO INOCORRÊNCIA.
A alegação de ocorrência do defeito de
omissão, não confirmado no texto, não propicia efeito
modificativo.
Recurso apresentado com única finalidade de
caracterizar omissão da matéria ventilada para fins de
acesso aos Tribunais Superiores.
Ausência dos defeitos mencionados e de
previsão legal a amparar a pretensão (art. 1.022 do
CPC).
Recurso rejeitado.
Vistos.
Lázaro Martimiano Roque apresentou embargos declaratórios
alegando cerceamento de defesa no que tange à manutenção do adicional de
insalubridade em grau médio bem como a ocorrência do defeito de omissão
na análise da Lei Complementar no 565/2009 que suprimiu pagamentos de
adicional por tempo de serviço e demais verbas, desrespeitando direito
adquirido, pretende a mudança pelo entendimento ora exposto,
prequestionando a matéria. Pede acolhimento do recurso.
A embargada se manifestou às fls. 21/33.
É o relatório.
Busca o embargante, através dos presentes embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
3
declaratórios, conferir efeito infringente ao julgamento, bem como
prequestionar a matéria para fins de acesso aos Tribunais Superiores.
Em que pesem os argumentos expandidos pelo embargante, o
certo é que a pretensão não pode ser acolhida, visto não encontrar amparo
legal a justificar seu inconformismo, em razão de o art. 1.022 do CPC não
trazer em seu bojo qualquer indicação a socorrer o pedido do recorrente.
Por outro lado, o defeito alegado não ocorre, considerando que
o v. aresto embargado trouxera a fundamentação necessária para manter a r.
sentença de primeiro grau, conforme se observa da fundamentação
colacionada às fls. 932/946.
O alegado cerceamento de defesa não pode ser acolhido, uma
vez que a r. decisão que indeferiu a prova oral requerida restou afastada pelo
Juízo em despacho saneador, do qual o embargante não recorreu. No que
tange aos quesitos complementares, infere-se que as questões suscitadas não
são relevantes a teor do disposto no Anexo no 14 Agentes Biológicos da
Norma Regulamentadora no 15 Atividades e Operações Insalubres a fim de
se comprovar o exercício da atividade insalubre em grau máximo pelo
embargante que prevê:
“NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES ANEXO N.o
14 (Aprovado pela Portaria SSST n.o 12, de 12 de novembro de 1979) - AGENTES
BIOLÓGICOS - Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja
insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com:
- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem
como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;
- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e
dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
4
brucelose, tuberculose);
- esgotos (galerias e tanques); e
- lixo urbano (coleta e industrialização).
Insalubridade de grau médio
Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes,
animais ou com material infecto-contagiante, em:
- hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios,
postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde
humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem
como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente
esterilizados);
- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros
estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se
apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);
- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de
soro, vacinas e outros produtos;
- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só
ao pessoal técnico);
- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia
(aplica-se somente ao pessoal técnico);
- cemitérios (exumação de corpos);
- estábulos e cavalariças; e
- resíduos de animais deteriorados”.
O embargante afirma na petição às fls. 845/848 de que “indica
o laudo pericial que durante o tratamento dentário de paciente e de paciente
portador de doença infectocontagiosa” ao passo que às fls. 833 do laudo, em
resposta dada pelo próprio autor por ocasião da perícia, em momento algum
essa expressão é utilizada, e ainda reporta-se ao contato habitual do autor com
essas pessoas, aludindo ainda da ausência de triagem prévia e setor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
5
isolamento, o que, como descrito na legislação que norteia a pretensão
almejada, nada é mencionado como essencial para caracterização do grau da
insalubridade, evidenciando claro inconformismo pelo recorrente.
No que tange à alegada supressão do pagamento do adicional
por tempo de serviço e demais verbas, em razão da Lei Complementar no
565/2009 que instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários,
melhor sorte não assiste o embargante, posto que a matéria foi detidamente
objeto de análise no acórdão embargado nos seguintes termos:
“No caso concreto, não prospera a alegada supressão do pagamento
de anuênio e quinquênio em razão da revogação da Lei Complementar no 25/91, que
dispunha sobre o regime jurídico dos servidores.
O art. 53 da lei revogada previa que “Além do vencimento, poderão
ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I indenizações; II gratificações;
III adicionais”, com previsão de incorporação dos incisos II e III ao vencimento
ou provento, nos casos e condições indicados em lei (§ 2o).
O art. 64 da LC no 25/91 (com redação dada pela LC 210/97)
previa que:
“Artigo 64 O adicional por tempo de serviço é devido a razão de
1,5% (um e meio por cento) por ano de serviço público prestado ao Município de
Leme, incidente sobre o vencimento de que trata o artigo 46.
Parágrafo 1o - O servidor fará jus ao adicional por tempo de
serviço a partir do mês em que completar o qüinqüênio, nos termos do artigo 92 da
Lei Orgânica do Município.
Parágrafo 2o - A forma de concessão do adicional previsto neste
artigo, para os servidores do município, será a partir do término do período
aquisitivo do anuênio que estiver recebendo, de forma a garantir o inicio do
período aquisitivo do qüinqüênio, somente após completar o recebimento integral
do anuênio.
Parágrafo 3o - O servidor ao aposentar ou pensionista, tem direito
ao recebimento do adicional previsto neste artigo, proporcionalmente desde a
concessão até a aposentadoria ou pensão”.
No entanto, a Lei Complementar n° 565, de 29 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
6
2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores
Efetivos do Município de Leme, extinguiu o adicional por tempo de serviço criado
pelo art. 64 da Lei Complementar no 25/91, respeitando o direito adquirido,
regulando-o na forma do art. 29, nos seguintes termos:
“Artigo 29 - Fica extinto o adicional por tempo de serviço criado
pelo art. 64 da Lei Complementar n° 25, de 12 de setembro de 1991, respeitados os
direitos adquiridos.
§ 1° Aos servidores que estiverem em período aquisitivo será
concedido, no mês da publicação desta Lei, o adicional por tempo de serviço na
proporção de 0,75% por ano completo de efetivo exercício neste período, calculado
sobre seu vencimento anterior ao enquadramento neste plano.
§ 2° Após a concessão determinada no parágrafo anterior, todos
os valores pagos a título de adicional por tempo de serviço, inclusive os já
incorporados na forma prevista no caput, serão convertidos para o seu valor
nominal, apurado no mês seguinte ao de publicação desta Lei e estarão sujeitos aos
reajustes legais.
§ 3° Após os procedimentos dos parágrafos anteriores deste
artigo, fica vedada a concessão de adicional por tempo de serviço”.
Portanto, denota-se do teor dessa previsão e da análise da ficha
financeira do autor, que no mês de dezembro/2009 foi pago anuênio (código 80) no
valor de R$ 104,43 e quinquênio (código 91) no valor de R$ 208,87.
Já no mês de janeiro/2010 o valor de R$ 323,74 é discriminado com
a rubrica “57 ATS Art. 29 LC 56” concernente à previsão feita no art. 29 da Lei
no 565/2009 àqueles funcionários que já tinha direito adquirido ao recebimento do
anuênio e quinquênio, demonstrando que o adicional por tempo de serviço aludido
pelo autor não foi suprimido pela Municipalidade.
Dessa forma, razão não assiste ao autor.
A Lei 565/2009, visando racionalizar a estrutura de cargos e
carreiras, estabeleceu regras quanto à sua composição (art. 3o, § 1o), bem como sua
remuneração (art. 6o), esclarecendo que “O Nível e Grau em que está enquadrado o
servidor constarão do demonstrativo de seus vencimento” (art. 35).
Desse modo, possível aferir-se que o autor está enquadrado no
Grupo Salarial F (Anexo I A Quadro Geral de Cargos Tabela 3 Ensino
Superior) no tocante à Composição dos Quadros de Cargos, Grupo F do Nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
7
Salarial 1 (Anexo III Tabela de Vencimentos Quadro Geral e Saecil) na
classificação da Remuneração.
O artigo 28 da Lei 565/2009 enquadrou os atuais ocupantes dos
cargos públicos do Município:
“I
nos cargos definidos pelos Anexos IV
A e IV
B,
considerando o cargo ocupado na data da promulgação desta Lei;
II preferencialmente no Nível I, observado o disposto no inciso
seguinte;
III no Grau correspondente ao vencimento que seja idêntico ou
imediatamente superior à soma das seguintes parcelas remuneratórias, apuradas
na data do enquadramento:
a) vencimento base;
b) valor mensal referente à cesta básica, previsto no art. 8o da Lei
Complementar no 153, de 04 de julho de 1.995;
c) acréscimo pecuniário concedido pela Lei Complementar no 281,
de 29 de março de 2000;
d) abono permanente, previsto na Lei Complementar no 486, de 28
de junho de 2007”.
O enquadramento do Grau do servidor, depende da somatória ao
vencimento base dos valores que alega o autor terem sido suprimidos (cesta básica,
acréscimo pecuniário LC 281/2000 e abono permanente) e como os efeitos
pecuniários deverão incidir a partir de 01/01/2010 (art. 41), toma-se como base o
holerite de dezembro/2009.
Assim, da análise da ficha financeira apresentada pela ré de
dezembro/2009 fls. 728 (uma vez que o autor não a apresentou) verifica-se que o
autor recebeu R$ 1.392,49 (vencimento base) + R$ 100,01 (cesta básica) + R$ 49,15
(acréscimo pecuniário) + R$ 150,00 (abono permanente), totalizando a importância
de R$ 1.691,65.
Dessa forma, em conformidade ao previsto no inciso III do art. 28,
o autor foi enquadrado no Grau G da Tabela de Vencimentos, no importe de R$
1.742,10, que corresponde ao vencimento imediatamente superior à somatória dos
itens “a” a “d”, o que leva à conclusão de que, apesar das normas que instituíram
tais benefícios terem sido revogados, seus valores não foram suprimidos, mas, sim,
incorporados ao vencimento base, não tendo sustentação os argumentos do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
8
Importante salientar que o Plano de Cargos, Carreiras e
Vencimentos dos Servidores (Lei 565/2009), previu ainda que no caso do
enquadramento “resultar em remuneração inferior à soma das parcelas definidas
no artigo 28, o servidor perceberá uma vantagem pessoal correspondente a esta
diferença, que será considerada vencimento para todos os fins, incidindo sobre a
mesma os descontos e os reajustes legais” (art. 32).
Ainda, a título de ilustração, porquanto a r. sentença tenha
reconhecido que o autor não tem direito à sexta parte, pois não completara 20 anos
de serviço público quando referido adicional foi extinto, certo é que o mesmo
dispositivo da Lei Complementar no 565/2009 que o extinguiu (art. 30), também
institui que:
“§ 1° Aos servidores que estiverem em período aquisitivo será
concedido, no mês da publicação desta Lei, o adicional na seguinte proporção:
...
II para os servidores que tiverem quinze anos completos ou mais
de efetivo exercício prestados neste período, será concedido adicional 1/9 (um
nono) por ano de efetivo exercício, calculados sobre o seu vencimento anterior ao
enquadramento neste plano”.
Concessão essa que foi cumprida conforme se depreende da Ficha
Financeira às fls. 35 e 128 correspondente aos meses seguintes à entrada em vigor
da LC 565/2009” (fls. 939/943).
Nesse sentido já se posicionou este Tribunal de Justiça no
julgamento da apelação no 1004604-13.2017.8.26.0318, na relatoria do ilustre
Des. Djalma Lofrano Filho, ocorrido em 21 de agosto de 2019:
“Utilizando-se do documento de fls. 592, é possível verificar
que, embora tenham sido extintos os adicionais anteriores à LC 565/2009, é
certo que a Municipalidade garantiu à autora a irredutibilidade nominal de
seus vencimentos, já que a soma dos valores considerados suprimidos e o
salário padrão não foram reduzidas com o advento do novo regime.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
9
Em dezembro de 2009, a autora percebeu R$2.025,84 (soma
dos valores: a) salário-base R$ 1.392,49; b) cesta básica R$ 100,01; c)
anuênio R$ 125,32; d) quinquênio R$ 208,87; e) acresc. LC 281/00 R$
49,15; f) abono permanente R$150,00).
Em janeiro de 2010, já com as modificações da LC 565/2009,
a autora percebeu R$2.241,57 (soma dos valores: a) salário-base
R$1.742,10; b) ATS art. 29 da LC 56 R$344,63 e c) adic. art. 30 LC
R$154,84).
O apelante também elucida adequadamente, através de
cálculos matemáticos, a fls. 983/989 da apelação, que não houve redução
dos valores recebidos pela autora, não havendo falar em violação ao
princípio da irredutibilidade de vencimentos”.
Ademais, o Relator não está obrigado a rebater um a um os
argumentos deduzidos pela parte, bastando que indique as razões que
motivaram sua decisão, nos moldes previstos no art. 93, IX da CF.
Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (Agravo Regimental no 627816-MG, j. em 3.2.2005):
“Não se vislumbra ofensa aos artigos 458, II, e 535, II, do
CPC, porquanto não há omissão nem ausência de fundamentação na
apreciação das questões suscitadas. Com efeito, o órgão julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados pelas
partes para expressar o seu convencimento, bastando, para tanto, pronunciar-
se de forma geral sobre as questões pertinentes para a formação de sua
convicção.”
Por fim, os embargos declaratórios não se mostra via adequada
para rediscutir a matéria já analisada e julgada, devendo a recorrente valer-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MK Embargos de Declaração Cível no 1004748-84.2017.8.26.0318/50000 -Voto no 35.411 JV
10
dos meios próprios para tanto, até porque não se “não se admitem embargos
de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659; no mesmo
sentido: RSTJ 109/365; RT 527/240; RSTJ 114/351, dentre outros).
Desta forma, o recurso apresentado pelo embargante não
merece acolhimento, posto que não amparada pela legislação processual civil
(art. 1.022 do CPC), admitido, no entanto, o prequestionamento, nos termos
da Súmula 98 do STJ.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator